Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EROILDO DE LIMA BRANDÃO, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, na qual objetiva a rescisão da sentença proferida na ação monitória n° 0701596-74.2022.8.07.0021, ajuizada por JANAILTON SANTOS ALENCAR em seu desfavor. Aduz que “a r. sentença condenou o AUTOR à revelia e confissão pelo fato de não ter comparecido à audiência designadas. Mas, antes da sentença, destaca-se que o primeiro ato do processo, a citação, está eivado de vício insanável.” (id 60010295 - página 6) Alega que nunca residiu no endereço onde a citação foi realizada e que somente teve ciência da sentença rescindenda após o bloqueio de suas contas bancárias via sistema BANCEJUD. Argumenta que a falta de citação configura nulidade absoluta insanável, em razão da ausência de pressuposto de existência da relação processual. Afirma que estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença 0701596-74.2022.8.07.0021 e o imediato desbloqueio dos valores realizados por meio do BACENJUD. No mérito, pede seja rescindida a sentença proferida nos autos da ação monitória n° 0701596-74.2022.8.07.0021. Por meio da decisão de ID 62204297, determinei que o autor comprovasse a hipossuficiência alegada, que foi feita por meio da petição e documentos de ID 62440682, ID 62440685, ID 62440687 e ID 62440688. Sem custas e pagamento do depósito recursal, em virtude do requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, com base na documentação acostada aos autos (ID 62440682, ID 62440685, ID 62440687 e ID 62440688), nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Recebo a inicial, porquanto preenchidos os pressupostos para o processamento da presente ação rescisória. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise preliminar da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, não vislumbro a ocorrência concomitante dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida. Isso porque, em consulta aos autos do cumprimento de sentença da ação monitória, cuja decisão se pretende rescindir, vejo que o magistrado determinou seu arquivamento, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que em razão da ausência de bens penhoráveis do executado, ora autor, os autos do cumprimento de sentença permanecem suspensos, portanto, por ora, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida pelo autor. CITE-SE o réu para oferecer resposta, no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.